Tribunal: TJES
Processo: 5000439-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSMAR CAETANO DE SOUZA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
OSMAR CAETANO DE SOUZA
,

em face de suposto constrangimento ilegal imputado ao MM.
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
/ES,
que, nos autos da execução penal n. 2000003-50.2019.8.08.0035,
revogou a prisão domiciliar.

Em apertada síntese, alega-se que o Paciente cumpria prisão domiciliar, contudo, necessitou ir ao dentista em razão de fortes dores sem que houvesse tempo hábil para comunicar o juízo; que a autoridade coatora não aceitou as justificativas e revogou o benefício; afirma que é idoso (70 anos), portador de Parkison em estágio avançado, necessitando de atenção especial, do uso de um aparelho e de inúmeros medicamentos, cuidados que o estabelecimento prisional não consegue suprir.

Em
11/02
/202
2
, foi proferida decisão
deferindo parcialmente o pleito liminar, convertendo a prisão preventiva em prisão domiciliar mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.
Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2203147) e oferecido parecer pela d. Procuradoria de Justiça (ID 2268783).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
OSMAR CAETANO DE SOUZA
,

em face de suposto constrangimento ilegal imputado ao MM.
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
/ES,
que, nos autos da execução penal n. 2000003-50.2019.8.08.0035,
revogou a prisão domiciliar.

Em apertada síntese, alega-se que o Paciente cumpria prisão domiciliar, contudo, necessitou ir ao dentista em razão de fortes dores sem que houvesse tempo hábil para comunicar o juízo; que a autoridade coatora não aceitou as justificativas e revogou o benefício; afirma que é idoso (70 anos), portador de Parkison em estágio avançado, necessitando de atenção especial, do uso de um aparelho e de inúmeros medicamentos, cuidados que o estabelecimento prisional não consegue suprir.

Pois bem, em decisão proferida no dia 11 de fevereiro de 2022, entendi
ser
necessária a conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista as peculiaridades que envolvem o caso, mormente a condição de saúde do Paciente.

Agora em juízo definitivo acerca da matéria, após novas informações prestadas pela Autoridade Coatora e o parecer da d. Procuradoria de Justiça, entendo por bem ratificar os termos daquela decisão, cujos fundamentos transcrevo como parte integrante desse voto:

(...)
Os laudos apresentados pelo impetrante, bem como as decisões proferidas no curso da execução criminal, demonstram que o Paciente de fato possui enfermidades, o que justificou a concessão da prisão domiciliar, mas condicionada à comunicação ao juízo de qualquer deslocamento necessário para o seu tratamento.

A despeito das limitações físicas e da condicionante imposta, no dia em que a equipe de saúde esteve em sua residência, foram informados de que o Paciente estava na casa de um familiar, o que motivou a revogação do benefício.

Portanto, é incontroverso que o Paciente descumpriu as obrigações, o que justificou o seu retorno ao estabelecimento prisional. Contudo, entendo que o desrespeito às condicionantes impostas deve ser ponderada com o quadro clínico do Paciente.

Com efeito, a Constituição de 1988 tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), estabelecendo extenso rol de garantias e direitos fundamentais de aplicação imediata e não taxativo (art. 5º, §2º e 3º), visando resguardar o direito à vida digna.

Especificamente em relação ao direito sancionador, a Constituição, ao mesmo tempo em que veda o tratamento desumano e degradante (art. 5º, III) e a imposição de sanções cruéis (art. 5º, XLVII, “e”), assegura o respeito à integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX).

A hermenêutica direciona o intérprete e o aplicador do direito a obter a concordância prática ou harmonização de tais valores coexistentes, possibilitando que, em determinas circunstâncias, a privação de liberdade, mesmo que prevista na Constituição (art. 5º, XLVI, “a”), seja considerada medida desproporcional, desumana e cruel.

Pois bem. Em análise ao caso concreto, chama atenção o fato de que a prisão domiciliar foi concedida em razão da doença aparentemente impossibilitar a segregação do Paciente, tal como restou evidenciado nos trechos das decisões a seguir:

Decisão 310.1

No caso concreto, o epigrafado foi condenado ao total 18 anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado, possuindo atualmente 70 anos de idade, apresentando doença de caráter crônico, incurável, degenerativo e progressivo, que o faz
dependente de terceiros para todas as atividades diárias
, conforme laudo médico acostado ao item 300.1 datado em 27/08/2021. Desta feita, considerando que a saúde do apenado permanece debilitada, não resta outra alternativa a este juízo senão PRORROGAR o benefício de prisão domiciliar pelo prazo de 180 dias, a contar da presente data.

Decisão 276.1

(...) Ao analisar os laudos médicos acostadas aos autos, especialmente o de item 248.1, verifico a informação de que "a piora clínica do paciente é evidente, com dificuldade de deambular e de fazer suas atividades de vida diária de forma independente (...)".
Desta feita, considerando a frágil situação de saúde do apenado e a gravidade da doença da qual é portador
, nos termos da manifestação ministerial de item 273.1, DEFIRO os pleitos defensivos devendo o equipamento de monitoramento eletrônico ser retirado, para fins de melhor atendimento à saúde do apenado.

Decisão 256.1

(...) No caso concreto, observa-se que o apenado é portador de doença hipertensão arterial sistêmica e doença neurodegenerativa, progressiva e crônica, conhecida como doença de Parkinson. Como agravante é componente do grupo de risco para o novo coronavírus, sendo totalmente dependente para as tarefas da vida cotidiana. O relatório de saúde informa haver piora progressiva e considerável nos sintomas que acometem o apenado,
e conclui que a unidade prisional não dispõe de capacidade para os cuidados que o paciente necessita
, opinando pela sua permanência em regime domiciliar.

Decisão 216.1

Na hipótese dos autos, ao analisar a minuciosa descrição dos sintomas relatados pela Gerência de Saúde Prisional, restou clarividente a delicada situação patológica do apenado.
Pelos documentos acostados aos autos, verifico que os cuidados aos quais o apenado deve ser submetido inviabilizam sua permanência ao cárcere.
Isso porque, algumas das afecções não são passíveis de tratamento ambulatorial, necessitando de atenção especial em todos os aspectos.
Assim, na ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço. A Saúde do reeducando versus Repressão e Prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da cf/88)
, mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o apenado se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso. Portanto, considerando que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado se encaixa na hipótese pois preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Diante disso, r
equisitei novos esclarecimentos e oficiei o estabelecimento prisional onde se encontra acautelado o Paciente para informar

se há condições de atender às suas necessidades.

À luz da jurisprudência,
“
os casos de debilitação por doença grave, como medidas excepcionais para justificar a prisão domiciliar, devem ser demonstradas por meio da apresentação de documentos e laudos médicos que demonstrem a ineficiência e inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional ao apenado” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210003552, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021).

Em resposta ao ofício, a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES – enviou minucioso relatório descrevendo que o Paciente é acompanhado constantemente.

Todavia, a médica responsável foi categórica em afirmar a importância do controle sistemático da comorbidade, bem como as evidentes dificuldades para a realização das tarefas mais simples, estando inclusive em cadeira de rodas:

Trata-se de paciente de 70 anos, portador de Hipertensão Arterial e Parkison,
em uso de sistema de neuro Estimulação Cerebral Profunda (DBS) dos núcleos subtalâmicos – eletrodos cerebrais conectatos a um gerador (marcapasso) em região infraclavicular direita – implantado em 19/02/2013
. Foi submetido a troca de gerador em novembro de 2018. Antes do cárcere, o médico que o acompanhava, Dr. Walter Fagundes (CRM ES 7178), explicitou em laudo médico a importância da manutenção do dispositivo e a necessidade de sua carga adequada para que o estímulo seja eficaz e realize a modulação do sistema motor. Tais informações foram obtidas do prontuário do paciente.

Paciente passou por atendimento com equipe de saúde da unidade prisional em 19/01/2022. Portador de doenças acima citadas, atualmente em uso de Prolopa, Entacapona, Pramipexol, Omeprazol e Clonazepam. Ao exame físico, paciente apresentou-se em regular estado geral, hidratado, corado, verbalizando com certa dificuldade, lúcido e orientado no tempo e espaço e afebril (36,9º). Sem alterações no exame do aparelho cardiopulmonar, extremidades livres de edemas, sem lesões, apresentando tremor, com diminuição importante da força em membros superiores e membros inferiores,
locomovendo-se com uso de cadeira de rodas
. Apresentava os sinais vitais descritos a seguir: Pressão arterial 160/110 mmHg, 94 batimentos cardíacos por minuto e saturação 96% de oxigênio em ar ambiente. Negou queixas de saúde.

Esclarecemos que o paciente está recebendo todas as medicações de uso contínuo, pois estas são retiradas nas Farmácias do Município e Cidadã. O Sr. Osmar comparece às segundas-feiras ao setor de saúde para carregar o dispositivo supracitado.

Ainda no dia 19/01, o apenado foi encaminhado ao especialista (neurocirurgia) à nutrição e recebeu medicação pois apresentava uma alteração em sua pressão arterial.
O paciente é atendido conforme demanda espontânea e em acompanhamento trimestral
, pela médica, para acompanhamento de hipertensão.

Podemos frisar o caráter crônico, incurável, degenerativo e progressivo da Doença de Parkinson, onde ocorre a degeneração neuronal da substância negra levando a redução dos níveis de dopamina e, portanto, levando a sintomas globais, sendo os principais, rigidez, alteração da fala, lentidão de movimento, dificuldade de marcha, dificuldade de deglutição, alteração do sono, depressão, dentre outros.

Concluo que,
é de suma importância o controle sistemático de sua comorbidade. É notável que o paciente possui limitações no seu dia-a-dia devido sua comorbidade, o que leva ao prejuízo na realização das atividades de vida cotidiana, como, por exemplo, locomoção, tornando-o
dependente de terceiros para realizar desde a simples e mais complexas tarefas, devido deterioração de suas funções motoras e cognitivas
.

Insta registrar também que as unidades prisionais do Estado contêm equipes de atenção primária prisional – EAPP que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica) (...) Em caso de o interno necessitar de assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Diante das peculiaridades do caso concreto, ainda que o Paciente tenha deixado a sua residência em manifesto descumprimento da prisão domiciliar, entendo que a manutenção em estabelecimento prisional não é adequado ao seu quadro clínico, sob a ameaça de causar mais danos a sua saúde e suportar a pena além de seu caráter meramente sancionador e pedagógico.

Não ignoro que o descumprimento de determinações legais deve impor consequências, sob pena de conceder salvo-conduto para práticas ilícitas em detrimento da eficácia na aplicação da lei penal.

Contudo, diante das circunstâncias apresentadas, entendo que o restabelecimento da prisão domiciliar, desde que condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e da comunicação ao juízo, é a medida mais proporcional e razoável a ser adotada.

Sendo assim, restabeleço
A PRISÃO DOMICILIAR
do apenado, mediante o uso de
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
, condicionada ao cumprimento das regras descritas na decisão 216.1 do SEEU:

1) DEVERÁ COMUNICAR à DIMCME, com antecedência mínima de até 01 (um) dia, sobre as datas, horários, endereços e respectivos trajetos, de onde se realizarão os exames e consultas médicas, a fim de que aquele setor providencie a correspondente adequação do perímetro de deslocamento.

2) Os horários informados para realização do traslado médico DEVE ser RIGOROSAMENTE cumprido, sob pena de descumprimento das medidas impostas na presente, comunicando-se, se for o caso, a ocorrência de qualquer atraso ou cancelamento dos agendamentos.

3) Naturalmente, considerando que o Estado exerce vigilância indireta enquanto o apenado está condicionado à prisão domiciliar, os médicos/laboratórios/profissionais da área de saúde à que o reeducando se submeter, deverão fornecer atestado de comparecimento, fazendo constar o horário de chegada e saída do apenado ao consultório/laboratório/clínica, comunicando-se, se for o caso, a ocorrência de qualquer atraso;

DEVERÁ a direção da DIMCME observar, atentamente, o lapso temporal mínimo dispensado para o deslocamento do apenado, entre o local de partida e o destino informado, a fim de adequar a tornozeleira para o percurso apresentado, cujo período deverá ser coerente à necessidade exposta.

Outrossim, fica o Paciente advertido de que
a prisão domiciliar será revogada em caso de novo descumprimento das condicionantes impostas
.

Isto posto,
DEFIRO PARCIALMENTE

o pedido liminar, a fim de conceder a
prisão domiciliar

no endereço indicado no comprovante de residência constante no documento 102.1-SEEU (
Rua Nossa Senhora Auxiliadora, n.11, Lt C, Qd H, Universal, Viana-ES, 29134-433
), condicionada ao
uso de tornozeleira eletrônica

no perímetro de seu endereço e desde que
observadas as regras
mencionadas nesta decisão.

Registro que a autoridade coatora prestou informações após a referida decisão, não sendo mencionado nenhum fato novo ou superveniente que justificasse a alteração do entendimento exposto.

Em harmonia encontra-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que, “ depreende-se neste caso excepcional, a existência de plausibilidade no direito pleiteado em favor do ora paciente, em razão de sua idade e do seu estado de saúde, à luz do que dispõe o art. 117 da LEP , servindo o habeas corpus, assim, como meio de irresignação adequado e possível dentro da sistemática processual para o conhecimento e julgamento do pedido”.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem pleiteada, ratificando a liminar.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PACIENTE IDOSO E COM DOENÇA GRAVE. DESPROPORCIONALIDADE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A
Constituição de 1988 tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), estabelecendo extenso rol de garantias e direitos fundamentais de aplicação imediata e não taxativo (art. 5º, §2º e 3º), visando resguardar o direito à vida digna. Especificamente em relação ao direito sancionador, ao mesmo tempo em que veda o tratamento desumano e degradante (art. 5º, III) e a imposição de sanções cruéis (art. 5º, XLVII, “e”), assegura o respeito à integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX).

2. A hermenêutica direciona o intérprete e o aplicador do direito a obter a concordância prática ou harmonização de tais valores coexistentes, possibilitando que, em determinas circunstâncias, a privação de liberdade, mesmo que prevista na Constituição (art. 5º, XLVI, “a”), seja considerada medida desproporcional, desumana e cruel.

3.
À luz da jurisprudência,
“
os casos de debilitação por doença grave, como medidas excepcionais para justificar a prisão domiciliar, devem ser demonstradas por meio da apresentação de documentos e laudos médicos que demonstrem a ineficiência e inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional ao apenado”.
Precedente do STJ.

4.
Diante das peculiaridades do caso concreto, ainda que o Paciente tenha deixado a sua residência em manifesto descumprimento da prisão domiciliar, a manutenção em estabelecimento prisional não é adequado ao seu quadro clínico, sob a ameaça de causar mais danos a sua saúde e suportar a pena além de seu caráter meramente sancionador e pedagógico.

5.
O
descumprimento de determinações legais deve impor consequências, sob pena de conceder salvo-conduto para práticas ilícitas em detrimento da eficácia na aplicação da lei penal.
Por isso, o
estabelecimento da prisão domiciliar, desde que condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e da comunicação ao juízo, é a medida mais proporcional e razoável a ser adotada.

6. Concedida parcialmente a ordem.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.